Tribunal: TJSP
Processo: 2097879-75.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
'Habeas corpus' – Tráfico de drogas – Excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal – Encerramento da referida instrução e prolação de sentença condenatória em desfavor do paciente – Ordem prejudicada.

'Habeas corpus' – Insurgência contra sentença condenatória que fixou regime inicial semiaberto para cumprimento de pena sem aplicar a detração penal – Concessão pelo Juízo das

Ementa:
'Habeas corpus' – Tráfico de drogas – Excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal – Encerramento da referida instrução e prolação de sentença condenatória em desfavor do paciente – Ordem prejudicada.

'Habeas corpus' – Insurgência contra sentença condenatória que fixou regime inicial semiaberto para cumprimento de pena sem aplicar a detração penal – Concessão pelo Juízo das Execuções – O paciente teve deferida a progressão ao regime aberto durante o trâmite do 'writ' – Ordem prejudicada.